Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706408-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HUDSON DA SILVA MELO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do Acórdão ID 23966494, que conheceu e negou provimento à apelação do embargado. Em uma análise inicial, verifico que a tese de fixação dos honorários de sucumbência em percentual sobre o valor da condenação ou do proveito econômico refere-se a matéria não impugnada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para se manifestar acerca de possível conhecimento parcial do recurso em razão de preclusão. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2021 13:23:05. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador